Tribunal: TJBA
Processo: 8005550-71.2025.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8005550-71.2025.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO

Advogado(s)
:
GUSTAVO WALMIRO ROSSATO

RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CARACTERIZADA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO INDEPENDENTEMENTE DE SUA PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. EXTIRPAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PRIMAZIA DO DIREITO DE DEFESA DO RÉU DE SER ASSISTIDO POR ADVOGADO EM COMARCA ONDE NÃO EXISTIA DEFENSOR PÚBLICO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ARBITRADOS. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Estado da Bahia contra Sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo Gustavo Walmiro Rossato (OAB/BA 68.793), no valor de R$ 23.890,32 (vinte e três mil, oitocentos e noventa reais e trinta e dois centavos), em ação penal deflagrada para apuração do crime de furto qualificado, na qual foi declarada a extinção da punibilidade de um dos réus pela prescrição da pretensão punitiva. O apelante argumenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por existir Defensoria Pública especializada e a incompetência do juízo criminal para fixação de honorários. No mérito, sustenta a desnecessidade da nomeação de defensor dativo e, subsidiariamente, requer a redução do valor fixado. Os apelados manifestaram-se apenas pela remessa dos autos à instância superior. A Procuradoria de Justiça indicou ausência de interesse ministerial no feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

As questões em discussão consistem em: (i) saber se existe nulidade da sentença ante a alegada existência de Defensoria Pública especializada para atuação no Tribunal do Júri; (ii) saber se compete ao juízo criminal fixar honorários advocatícios de defensor dativo; e (iii) saber se o valor dos honorários arbitrados é adequado ao trabalho efetivamente realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A preliminar não procede porque os réus foram denunciados por furto qualificado em vara criminal comum, não havendo atuação do Grupo Especializado da Defensoria Pública para Tribunal do Júri, legitimando a nomeação de defensor dativo para assegurar a defesa técnica e preservar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

4.

A nomeação de advogado para defesa de necessitado tem respaldo no art. 5º da Lei nº 1.060/50, e o pagamento de honorários a defensor dativo está previsto no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94, sendo pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a sentença que arbitra tais honorários possui natureza de título executivo.

5.

O juízo criminal é competente para fixar honorários de defensor dativo, dispensando submissão ao juízo cível, uma vez que o magistrado condutor do feito é o mais indicado para valorar os elementos determinantes da remuneração por sua proximidade com a causa.

6.

Quanto ao valor fixado, observa-se que, no presente caso, o Advogado Gustavo Walmiro Rossato (OAB/BA 68.793) foi nomeado como defensor dativo dos dois réus, sendo que foi declarada a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, tão somente quanto a um deles, concretamente Paulo Vitor Mariano Pereira. Neste ponto, tem-se que o defensor dativo se limitou, exclusivamente, ao peticionamento postulando extinção da punibilidade por prescrição, sem apresentar defesa preliminar, participar de audiências ou requerer diligências, tratando-se de ação penal sem complexidade envolvendo furto qualificado.

7.

Aplicando o entendimento do STJ no Tema 984, segundo o qual as tabelas da OAB servem como referência para estabelecimento de valor justo que reflita o labor despendido pelo advogado, o valor arbitrado mostra-se desarrazoado ante a simplicidade do trabalho realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido para, afastadas as preliminares arguidas, reduzir a condenação do Estado da Bahia, estipulando o pag
amento de honorários advocatícios ao Defensor Dativo no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),
pelo trabalho realizado até o momento em relação ao assistido Paulo Vitor Mariano Pereira,
sem prejuízo do arbitramento futuro em relação à continuidade do trabalho quanto ao corréu Deraldo Brito de Moura.

Te
se de julgamento: "1. A existência de Defensoria Pública especializada para Tribunal do Júri não impede a nomeação de defensor dativo em ação penal comum por furto qualificado tramitando em vara criminal. 2. Compete ao juízo criminal fixar honorários de defensor dativo, sendo desnecessária submissão da questão ao juízo cível. 3. O valor dos honorários de defensor dativo deve corresponder ao trabalho efetivamente realizado, observando-se os parâmetros do Tema 984 do STJ, que estabelece as tabelas da OAB como referência para fixação de valor justo."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

•

Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º; Lei nº 8.906/94, arts. 22, § 1º, 24; Código Penal, arts. 107, IV, 109, III, 115, 155, § 4º, I e IV; Código de Processo Civil, art. 515, V.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

•

STJ, AgRg no REsp n. 1.370.209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/6/2013; STJ, AgInt no REsp n. 1.742.893/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23/11/2020, DJe 25/11/2020; STJ, REsp n. 1.656.322/SC, Terceira Seção, Tema n. 984; STJ, AgInt no AREsp n. 2.165.063/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/2/2023, DJe 17/2/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 8005550-71.2025.8.05.0154, oriundo da Vara Criminal da Comarca de Luís Eduardo Magalhães/BA, em que figura como Apelante o Estado da Bahia e Apelados Deraldo Brito de Moura e Paulo Vitor Mariano Pereira, assistidos pelo Defensor Dativo Gustavo Walmiro Rossato.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, a ele dar parcial provimento, nos termos do voto.